Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702474-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANS DOUGLAS BITENCOURT AGRAVADO: TIM S/A, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hans Douglas Bitencourt em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no pje 0732073-03.2023.8.07.0003, que acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença. O agravante aduz que o crédito objeto da presente demanda é extraconcursal, uma vez que os infortúnios relatados se iniciaram no segundo semestre de 2023, reconhecido pela sentença em 09.02.2024, e pelo Acórdão da Turma Recursal em 10.05.2024. Alega que a decisão agravada reconheceu de forma equivocada que o crédito em discussão nos autos é de natureza concursal, pelo fato do novo pedido de recuperação ser realizado em 06/02/2024, e homologado pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ em 28/05/2024. Ressalta que a data que fundamentou a decisão como pedido de recuperação está incorreta, porquanto na própria impugnação ao cumprimento de sentença pela agravada, consta a informação do requerimento de tutela de urgência cautelar em 31.01.2023, emenda a inicial em 1o.3.2023 e deferimento do processamento em 16.03.2023, e que o equívoco foi apontada pelo agravante nos Embargos de Declaração opostos em 19/09/2024, os quais permanecem pendentes de apreciação. Aduz ainda que em investigação sobre as possíveis razões que levaram o Juízo de origem ao erro, a consulta ao site da Recuperação Judicial da Oi S.A. (https://www.recjud.com.br/) revela que, em 06/02/2024, ocorreu apenas uma atualização do Plano de Recuperação e a convocação para a Assembleia de Credores, e que essa atualização, conforme evidenciado no processo de origem, não tem o condão de estabelecer condições para a definição dos créditos do agravante, conforme o disposto no artigo 49 da Lei 11.101/2005. Sustenta que tanto a data dos eventos danosos, ocorridos no segundo semestre de 2023, quanto as datas da sentença e do acórdão são claramente posteriores ao pedido de recuperação judicial, e que os créditos reconhecidos são extraconcursais e não se sujeitam ao Plano de Recuperação Judicial da Oi S.A, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência, pela tese fixada no Tema Repetitivo 1051 do STJ, e pelo próprio Acórdão que analisou o mérito da demanda. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão agravada para decretar a execução do cumprimento de sentença sob o rito do art. 523, do CPC, legitimando-se, ainda, a incidência da multa do § 1o do aludido dispositivo processual, e no mérito o reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos nos termos da jurisprudência do STJ, e a autorização para que se permita a realização de penhoras online apenas para créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nas contas especificadas, e que para créditos superiores a esse valor, a penhora recaia sobre os bens listados nos autos da Recuperação Judicial, a critério do Juízo da execução. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, ante a ausência de interesse recursal. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão agravada, com pedido de efeitos infringentes, em 19/09/2024, data anterior à interposição do presente agravo de instrumento, ID 211639272, para reconhecimento dos créditos como extraconcursais, e cumprimento de sentença sob o rito do art. 523 do CPC, com a incidência da multa do § 1o do mesmo dispositivo processual. Não houve manifestação do Juízo de origem acerca dos referidos Embargos de Declaração até a presente data, não sendo proferida decisão a respeito do pedido de efeitos infringentes. Deste modo o agravante carece de interesse de agir na interposição do agravo de instrumento. Os embargos de declaração, cuja possibilidade de aplicação de efeitos infringentes estão pendentes de apreciação. Admitir o agravo de instrumento e apreciar o pedido de deferimento liminar no sentido de reformar a decisão agravada para decretar execução do cumprimento de sentença sob o rito do art. 523, do CPC, legitimando-se, ainda, a incidência da multa do § 1o do aludido dispositivo processual, antes do Juízo de origem decidir os aclaratórios, seria consagrar inadmissível supressão de instância no conhecimento de recurso em que não está evidenciado o interesse recursal. É importante salientar que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC. Portanto, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, deve o agravante aguardar decisão do Juízo de origem, a ser proferida no julgamento dos embargos de declaração, para somente então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, o agravo de instrumento. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da decisão proferida. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, e operada a preclusão, arquivem-se os autos P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito